Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712726-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDA LARDSON ALVES CAVALCANTE AGRAVADO: SERGIO TAKESHITA DE ABREU D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LINDA LARDSON ALVES CAVALCANTE, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0701226-49.2018.8.07.0017), que tem como autor SERGIO TAKESHITA DE ABREU. O feito está pautado para a 27a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV, no período de 10/08 até 18/08 (ID 37869796). Na petição de ID 38008576, o agravado informa que “a agravante já desocupou o imóvel sobre o qual recaía o despejo compulsório”, por isso o presente agravo de instrumento teria perdido seu objeto. Observa-se dos autos de origem que o local já foi de fato desocupado, conforme certidão da oficiala de justiça de ID 127727005. No entanto, a agravante, embora tenha cumprido a decisão liminar proferida neste recurso (ID 35061226), não demonstrou falta de interesse em reverter a decisão recorrida. Por isso, enquanto não for requerido expressamente nos autos, subtende-se a manutenção de interesse recursal. Assim, NADA A PROVER quanto ao requerimento de ID 38008576. Aguarde-se o julgamento. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator